Tribunal: TJMT
Processo: 1046387-07.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046387-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CASAL A BORDO VIAGENS LTDA - CNPJ: 39.603.820/0001-03 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), YSA OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 30.152.845/0001-63 (RECORRIDO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1046387-07.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1046387-07.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ysa Operadora de Viagens e Turismo Ltda.

Recorrida:
Casal a Bordo Viagens Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO

–
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
AQUISIÇÃO DE
INGRESSOS PARA PARQUE TEMÁTICO INTERNACIONAL – FECHAMENTO DOS PARQUES EM RAZÃO - PANDEMIA COVID-19 – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DA DATA DE UTILIZAÇÃO DOS INGRESSOS - DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA – DANO MATERIAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa que atua como intermediadora de compra e venda de ingresso, mediante cobrança de comissão pelas negociações, deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços. A restituição dos valores demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pela empresa vendedora. A restituição dos valores não realizada dentro do prazo 12 meses conforme determinado pelo artigo 3º da Lei nº 14.034/2020 configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados a consumidora.
Dano material configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1046387-07.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1046387-07.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ysa Operadora de Viagens e Turismo Ltda.

Recorrida:
Casal a Bordo Viagens Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ysa Operadora De Viagens e Turismo Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais Cumulada com Repetição de Indébito.

Sentença
(Id. 198543685):

condenou a empresa recorrente
a devolver os valores desembolsados pela autora, a título de danos matérias no valor de R$ 11.764,38 (onze mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 198543687)
:
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, afastando-se a condenação à restituição dos valores pagos.

Contrarrazões
(Id. 202982151):

defende a manutenção da sentença, requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa, e condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1046387-07.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1046387-07.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ysa Operadora de Viagens e Turismo Ltda.

Recorrida:
Casal a Bordo Viagens Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que julgou procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento dos danos materiais suportados pela autora.

Da narrativa inicial a autora alega que em outubro de 2019, fechou uma parceria com a empresa Optur, para intermediação e venda de ingressos para os parques de diversão em Orlando/EU.

No dia 03/02/2020, por meio da intermediação da autora com a agência foi realizado uma compra de ingressos pelo cliente Eduardo Augusto de Paula Botelho, no valor de
R$ 11.047,53 (onze mil, quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos),
pago via cartão de crédito, e ainda o pagamento via transferência de R$ 351,18 (trezentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), referente a ajustes de datas dos ingressos.

A transferência foi realizada para a conta 56168-1, agência 1998-4 do Banco do Brasil, com titularidade da recorrente Ysa Operadora de Viagens e Turismo Ltda.

Todavia, em razão do estado de calamidade pública por causa da pandemia por COVID 19, todos os parques foram fechados, sendo acordado que seria fornecido aos clientes cartas de crédito para que fossem usufruídas em até 05 (cinco) anos conforme Id. 198541849.

Após o período pandêmico, foi solicitado pelo
cliente Eduardo Augusto de Paula Botelho
a remarcação da data de utilização dos ingressos, contudo a empresa recorrente não realizou a remarcação. Desta forma a autora em sinal de boa fé realizou a aquisição de novos ingressos em favor do cliente (Id. 198543654).

Autora então solicitou junto à empresa recorrente o ressarcimento dos valores desembolsados por ela, contudo não obteve êxito em receber o reembolso.

Diante dos transtornos sofridos,
buscou via judicial, a reparação material dos prejuízos sofridos.

Em análise aos autos verifica-se que a recorrente embora alegue que não há dever de indenizar, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Importante salientar que recorrente poderia apresentar documento probatório de que os ingressos adquiridos foram utilizados pelo consumidor ou, comprovar que houve o reembolso dos valores, todavia não o fez.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores desembolsados.

Pontue-se, no presente caso, a agência de viagem é intermediadora dos serviços, sendo responsável pela qualidade dos serviços das empresas contratadas para a efetiva prestação de serviço, razão pela qual, inclusive, é solidariamente responsável na forma do artigo 18 do CDC. Se o pacote da agência compreende a prestação de serviços por terceiros, seja no transporte, seja no hotel, restaurantes, parques e outros que possam acontecer, a agência tem, efetivamente, sua co-participação nessa prestação de serviço, ainda que o defeito dessa prestação decorra de terceiros.

Outrossim, a responsabilidade da recorrente é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Os artigos 186 e 927, do Código Civil, não distoam
:

“Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária
, negligência ou
imprudência
, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral
, comete ato ilícito.”

“Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Frisa-se que a restituição dos valores não realizada dentro do prazo 12 meses conforme determinado pelo artigo 3º da Lei nº 14.034/2020 configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados a consumidora. Dano material configurado.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
em caso análogo ao ora analisado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso em tela, a parte reclamante adquiriu mercadoria em site do qual o reclamado é responsável pelos pagamentos. O produto não fora entregue, sendo requerida a restituição do valor pago. 2. O Mercado Pago atuou como intermediário de pagamento, sendo sua responsabilidade, a devolução do valor pago por produto não entregue. 3. O dano moral configura-se pela ausência de resolução administrativa.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE RESTITUÍÇÃO DE VALOR - COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – EMPRESA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REEMBOLSO APÓS INGRESSO DA AÇÃO – 5 (CINCO) MESES APÓS DESEMBOLSO – DANO MATERIAL CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS ATÉ A RESTITUIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A empresa que disponibiliza espaço virtual, intermediando compra e venda de mercadorias pela internet, mediante cobrança de comissão pelas negociações, deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços, configurada pelo insucesso do negócio.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1036093-90.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVELIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI N.º 14.034/2020. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida DAYANE DOS SANTOS MARTINS postula reparação por danos morais e materiais, sob o argumento de que adquiriu passagem aérea junto à empresa Recorrente com destino a Cuiabá/MT no valor de R$ 441,92 (quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), no entanto, em razão da pandemia, em 10/02/2021, entrou em contato com a requerida e solicitou o cancelamento da viagem, contudo após o transcurso de espera de 12 (doze) meses a empresa não realizou o reembolso do valor.

2. Analisando as argumentações das partes e provas carreadas aos autos, foi possível verificar que a parte consumidora desistiu da viagem outrora programada para dia 10/02/2021 e, diligentemente, requereu o cancelamento do serviço e reembolso dos valores em razão da pandemia, no entanto, não houve qualquer resolução da celeuma na seara administrativa, consoante se infere na conversa ID 154621644 e ID 154621643.

3. Da análise dos autos, verifico que a desistência da parte consumidora de realização da viagem contratada foi por motivos de saúde pública e, nesse caso, aplica-se as disposições insertas na Lei nº 14.034 /2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira com o objetivo de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

4. A referida lei estabelece em seu art. 3º, § 3º que: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)”.

5. Destarte, faz jus ao reembolso dos valores adimplidos pela viagem contratada, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

6. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas da consumidora, conforme os contatos via SAC carreados na exordial.

7. Imperioso ressaltar que o comprovante de estorno aponta que a empresa procedeu à devolução apenas após o ajuizamento da presente actio.

8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1015134-95.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pela recorrida aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportada pela recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024